Tribunal: TJSP
Processo: 1025095-40.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência de omissão no v. acórdão embargado (art. 1022 do Código de Processo Civil) – Pretensão que visa discussão de matéria não conhecida por ter sido considerada prejudicada a apelação – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.